Tribunal: STF
Processo: RE 80480
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
ICM. CAFE COMPRADO AO IBC. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JA FIRMOU
JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE DEVE SER ADMITIDO O DIREITO DE
CRÉDITO DO ICM, EM FACE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE DO
IMPOSTO, INDEPENDENTEMENTE DE NOTA FISCAL QUE O IBC NÃO EXPEDE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CONCEDER A
SEGURANÇA IMPETRADA.